Tribunal: TJPA
Processo: 0004563-85.2019.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004563-85.2019.8.14.0105

APELANTE: GLEYDSON RAMOS MIRANDA, RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.

RECURSO DE
GLEYDSON RAMOS MIRANDA

DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
NÃO PROVIMENTO
. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 593 DO CPP – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I-
O prazo para interposição de Apelação Criminal contra sentenças definitivas de condenação proferidas por juiz singular é de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 593 do CPP.

II- Na hipótese, verifica-se integral exaurimento do lapso temporal para interposição da presente apelação, de modo que esta deve ser declarada intempestiva, pois o apelante estava solto quando da prolação da sentença, em 24/11/2021, sendo devidamente intimada sua representante legal via diário eletrônico, e, tendo esta tomado ciência da decisão em 09/12/2021, não manifestou interesse em recorrer, sendo protocolado em maio de 2022 pedido de devolução de prazo, restando configurada intempestividade das razões recursais.

III- Apelação não conhecida
.

RECURSO DE
RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM SUA PRISÃO, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS (COCAÍNA E MACONHA) SÃO DE COMERCIALIZAÇÃO E USO PROSCRITO NO BRASIL. PROVAS DOS AUTOS APTAS E SUFICIENTES A CONFIRMAR QUE O APELANTE CONDUZIA DROGA PARA COMÉRCIO ILÍCITO.

CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso do recurso do apelante Gleydson e negar provimento ao recurso do apelante Raimundo Danilo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
GLEYDSON RAMOS MIRANDA e RAIMUNDO DANILO DE SOUZA CHAVIER
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

De acordo com os autos, denúncia em ID 8180627, no dia 03 de dezembro de 2019, por volta das 20 horas, na Rodovia PA 252, KM 04, na Rua Francisco Cordeiro, Bairro Novo, em Concórdia do Pará, os ora apelantes foram flagrados portando 11 tabletes de maconha, sendo posteriormente encontrados na residência do apelante Gleydson, um saco plástico contendo 157 gramas de substância semelhante à cocaína, 01 pedra de aproximadamente 11 gramas

de substância análoga à cocaína e mas uma pedra, de 15 gramas, da mesma substância.

Conforme os autos, a PM da cidade de Concórdia recebeu informações da polícia de São Miguel do Guamá de que em abordagem ao nacional Alexandro Oliveira fora encontrado em poder deste cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e que este confessou que referido valor se destinava a compra e entorpecentes dos ora apelantes, com quem se encontraria em um ramal da vila, próximo à área urbana da cidade; que de posse de tal informação a polícia militar se dirigiu ao local informado e, após campana, encontrou os ora apelantes na posse de 05 tabletes de maconha em uma mochila e outros 06 tabletes escondidos no mato; que os policiais diligenciaram até a residência do apelante Gleydison, vulgo “mano”, e com sua autorização revistaram o imóvel, sendo neste encontrados os demais entorpecentes, sendo os então denunciados presos em flagrante e conduzidos à delegacia para os procedimentos de direito, apresentando o representante do órgão ministerial a competente denúncia contra os ora apelantes, dando-os como incursos nas penalidades do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Após os procedimentos legais, mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 8180795/848 e 865/872; alegações finais do

MP em ID 8180874; do réu Gleydson em ID 8180883 e do réu Raimundo em ID 8180891, foi proferida sentença condenatória, ID 8180895, onde, restando comprovadas autoria e materialidade do delito relatado na denúncia, restou o ora apelante Gleydson condenado a cumprir pena final e definitiva de 07 anos de reclusão e 700 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, e o ora apelante Raimundo condenado a cumprir pena final e definitiva de 04 anos e 10 meses de reclusão e 180 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Irresignado com tal decisão, interpôs o ora apelante Raimundo Danilo de Souza Xavier o presente recurso de apelação, ID 8180904, requerendo sua absolvição sob a alegação de que nenhuma testemunha foi capaz de confirmar a prática delitiva pelo ora apelante, restando a condenação fulcrada somente nos depoimentos dos policiais militares, restando claro dos autos, somente, que a droga encontrada pertencia ao corréu Gleydson, que portava a mochila onde foi encontrada a droga, assim como os demais entorpecentes foram encontrados em sua residência, restando claro que o apelante Raimundo não praticou a conduta delitiva, devendo, portanto, ser absolvido.

Em contrarrazões, ID 8180909, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento ao apelo.

Em ID 8180910, certificada tempestividade do recurso interposto em favor de Raimundo Danilo de Souza Xavier e a inexistência de recurso em favor do corréu, ora apelante Gleydson.

Os autos foram distribuídos à Desª. Mª de Nazaré Gouveia dos Santos que, em despacho de ID 9189993, determinou seu envio à Procuradoria de Justiça para parecer.

Em manifestação de ID 9497956, a PJ afirmou inexistir informações nos autos acerca da intimação pessoal do ora apelante Gleydson Ramos de Miranda para ciência da sentença penal condenatória, requerendo a conversão do feito em diligência para este fim, tendo a relatora, em ID 953 2763, determinado a baixa dos autos em diligência para que o Juízo singular prestasse as devidas informações sobre o alegado pela PJ.

Em ID 9939316, o apelante Gleydson Ramos de Miranda, por seu advogado, requereu novo prazo para apresentação de seu recurso, pois alega o impetrante que o ora apelante não tinha conhecimento da sentença e que não mais mantinha contato com sua anterior representante legal, bem como que não fora intimado pelo Juízo acerca de sua condenação para que pudesse manifestar, ou não, interesse em recorrer, lhe sendo negado, portanto, direito ao contraditório e ampla defesa, pois, alega, não pode ser penalizado pela inércia de seu defensor.

Em ID 9939321, foi certificado que o ora apelante Gleydson Ramos de Miranda foi intimado da sentença penal condenatória, via PJE, na pessoa de sua advogada, tendo esta registrado ciência do feito em 09/12/2021, às 23:59, certificando que a sentença transitou em julgado para o referido apelante em 14/12/2021, sem que tivesse sido apresentado o competente recurso.

Em parecer, ID 12020199, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto em favor do apelante Raimundo e pela intempestividade do recurso apresentado em favor do apelante Gleydson.

Em ID 13407006, a relatora originária, reconhecendo a prevenção desta, determinou o envio dos autos à minha relatoria, sendo a prevenção acolhida, em manifestação de ID nº 13505955.

Em despacho, proferido em ID 14346136, por restar dúvida acerca da condição em que o apelante Gleydson respondeu à ação penal, se preso ou solto, foi baixado os autos em diligência para que a Vara de origem que prestasse informação acerca de tal fato, sendo certificado, em ID 14384465, que em 13/10/2021, o apelante recebeu a liberdade e que em 24/11/2021, data da sentença ora atacada, se encontrava em liberdade, tendo sido intimado por meio de sua advogada à época.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
GLEYDSON RAMOS MIRANDA e RAIMUNDO DANILO DE SOUZA CHAVIER
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Adianto que o recurso interposto em favor de
GLEYDSON RAMOS MIRANDA
não deve
ser conhecido.

Nos termos do artigo 593, inciso I, do CPP o prazo para interposição de Apelação Criminal contra sentenças definitivas de condenação proferidas por juiz singular é de
05 (cinco) dias
. A propósito transcrevo o mencionado dispositivo legal:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

Neste caso, o apelante
GLEYDSON RAMOS MIRANDA
, que se encontrava solto quando da prolação da sentença penal, foi intimado da sentença penal condenatória por meio de sua advogada à época, legalmente constituída como se denota da Procuração acostada aos autos, tendo esta tomado ciência da decisão proferida em 09 de dezembro de 2021, conforme certificado em documento de ID 9939321, tendo deixado transcorrer
in albis
o prazo recursal e se consumado o prazo para interposição da apelação em
14 de dezembro de 2021
, como certificado em documento de ID 8180910.

Assim, não há como ser dado provimento ao pedido de restituição de prazo para interposição do recurso na medida em que em que se encontrava o apelante solto, não prosperando a alegação de que não tinha conhecimento da sentença uma vez que passou preso boa parte da instrução processual, estando em liberdade quando da prolação da sentença, sendo sua representante legal devidamente intimada da decisão proferida nos autos, não sendo necessária sua intimação pessoal, não se configurando, portanto, qualquer ilegalidade apta à devolução do prazo recursal que, como comprovado nos autos, transcorreu
in albis
.

Acerca do não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade é pacífico o entendimento jurisprudencial, como se denota de decisão proferida pelo STJ -
(STJ - RHC: 159465 PE 2022/0013729-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 08/03/2022), sendo neste mesmo sentido os julgados a seguir colacionados,
senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA. APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. - O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper, tampouco de suspender o prazo para apresentação do recurso cabível; -
Tendo em vista que a presente Apelação Criminal foi interposta fora do prazo legal, a mesma não deve ser conhecida
; - RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-AM - APR: 02073096820218040001 Manaus, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 30/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2022)

E M E N T A – EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 593 DO CPP – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. I
O prazo para interposição de Apelação Criminal contra sentenças definitivas de condenação proferidas por juiz singular é de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 593 do CPP. II Na hipótese, verifica-se integral exaurimento do lapso temporal para interposição da presente apelação, de modo que esta deve ser declarada intempestiva
. III Com o parecer. Apelação não conhecida. (TJ-MS 00021968420118120021 MS 0002196-84.2011.8.12.0021, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 20/04/2017, 3ª Câmara Criminal)

Portanto, em tendo a representante legal do apelante tomado ciência da decisão proferida em 09 de dezembro de 2021, e em sendo o recurso de apelação interposto em 25 de maio de 2022, há de ser considerado intempestivo em razão do integral exaurimento do prazo recursal. Assim, diante do exposto, e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço
da apelação interposta em favor de Gleydson Ramos Miranda em razão de sua intempestividade.

Do recurso interposto em favor de RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER.

Em tese única, requereu a defesa absolvição do apelante por insuficiência de provas, ao argumento de que a autoria do crime não restou comprovada tendo em vista que o mesmo nega a prática delitiva e que a droga foi encontrada em poder do corréu, bem como na residência deste, sendo que a condenação se deu tão somente com base nos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a apreensão da droga e a prisão dos apelantes, não sendo estes suficientes a fundamentar um édito condenatório, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo
nº 2020.02.000209-QUI
, acostado em documento de
ID 8180735,
que confirmou se tratar de substância ilícita aquelas encontradas com o apelante e o corréu, tendo restado positivo para a substância entorpecente vulgarmente conhecida popularmente como
maconha
e para aquela conhecida como
cocaína
, tendo o apelante, em companhia do corréu, incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06, que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, sendo imperativo ressaltar que
merece destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga, tendo estes afirmado que a operação policial que propiciou a prisão do apelante foi decorrente da prisão de um elemento, Alexandro Oliveira, na cidade de São Miguel do Guamá, com quem fora encontrado cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e que este confessou que referido valor se destinava a compra de entorpecentes com o ora apelante e o corréu, com quem se encontraria em um ramal da vila, próximo à área urbana da cidade, razão pela qual os policiais se dirigiram ao local informado e, após campana, encontrou os ora apelantes na posse de 05 tabletes de maconha em uma mochila e outros 06 tabletes escondidos no mato e que os policiais diligenciaram até a residência do corréu Gleydison, vulgo “mano”, e com sua autorização revistaram o imóvel, sendo neste encontrados os demais entorpecentes, sendo realizada as prisões em flagrante.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da operação que culminou na prisão do apelante, sendo oportuno ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais se mostram coesos, firmes, seguros, e vão ao encontro dos termos da denúncia, não sendo a negativa de autoria por parte do réu suficiente a os desconstituir. Assim, não resta configurada a alegação defensiva de falta de provas, pois, como cediço, a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica quando outros elementos de prova se mostram aptos a comprovar a prática do tráfico e, no caso em apreço, tem-se o relato de Alexandre Oliveira, detido por policiais de São Miguel do Guamá, que informou que o dinheiro que trazia consigo era para comprar drogas com o ora apelante, se mostrando sua alegação destituída de lastro probatório, pois, como o próprio afirmou, não conhecia Alexandre.

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento, ainda, que os policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão do apelante foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, tendo relatado com detalhes como chegaram ao apelante, bem como o
que fora apreendido na posse do corréu e no interior da residência deste, não havendo que se falar em absolvição, pois, como nos ensina a jurisprudência, é irrelevante que o réu esteja na posse direta da droga.

Neste sentido já se manifestou o C. STJ, vejamos:

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. AUMENTO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se verifica nenhuma ilegalidade no aumento da pena-base em 2/5 (dois quintos), com fundamento na quantidade de drogas apreendidas, pois o Recorrente colaborou para o transporte de elevado volume de entorpecentes, circunstância que, conforme a
jurisprudência
desta Corte Superior, justifica a imposição de aumento mais severo na pena. 2. As instâncias ordinárias consignaram que o Agravante, plenamente ciente do transporte da droga, aceitou auxiliar diretamente em sua movimentação, atuando na condição de “batedor” para elidir a fiscalização estatal e garantir o sucesso da empreitada criminosa. Desse modo,
é irrelevante, para a fixação da pena, que ele não estivesse na posse direta da droga no momento da apreensão,
pois é certo que ele concorreu para o transporte da totalidade do entorpecente. 3. Não há falar em utilização da quantidade e da natureza da droga para modular a incidência do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, pois o Agravante possui maus antecedentes, o que obsta a incidência de minorante. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1962071/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS.
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1471280/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). 5. REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Ademais, como bem asseverou o ora apelante, é impossível que em uma cidade tão pequena ele não tivesse conhecimento da traficância pelo corréu, de quem era amigo, não subsistindo sua alegação de que estava somente dando uma carona àquele.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/07/2023